Tribunal: STF
Processo: RE 1542583
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



     



    “Concurso público. Ação de conhecimento objetivando o Autor fosse reconhecida a ilegalidade de sua reprovação no exame social do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Sentença que julga improcedente o pedido inicial. Apelação do Autor. Realização de exame social e documental como etapa eliminatória do Concurso Público que não encerrou ilegalidade. Investigação social que constatou ter sido o Apelante denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 14 da Lei 10.826/2003. Eliminação do candidato que apenas cumpriu restrição editalícia que, durante análise social prévia, objetiva realizar uma avaliação de probabilidade para coibir condutas incompatíveis com o perfil esperado de um policial militar, Desprovimento da apelação.” (eDOC 5 – ID: 6e2babf4, p. 1)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º LXIX; 37; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da presunção de inocência.



    Alega-se que a norma edilícia aqui questionada exige que a comprovação de inexistência de antecedentes criminais (item 4'1'5) se dê por meio da apresentação de certidões expedidas pelos órgãos policiais e judiciais (estaduais e federais), o que foi devidamente apresentado na ocasião oportuna pelo Autor, sendo certo que em nenhuma de suas certidões fez constar anotação de antecedente criminais, encontrando-se o mesmo, portanto, apto nos termos do Edital (eDOC 16 – ID: b9c9d454, p. 9).



    Argumenta-se que o processo citado na certidão n. 130/2010, em sua sentença trouxe a seguinte solução: 'declaro por sentença extinta a punibilidade do fato imputado ao acusado DANIEL BIAVATTI MARTINS, absolvendo-o sumariamente, com substrato no artigo 397, inciso IV, do Código Processo Penal", não subsistindo, portanto, sentença condenatória transitada em julgado contra o recorrente (eDOC 16 – ID: b9c9d454, p. 9).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO DEMONSTRADA A PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REPROVAÇÃO NO EXAME SOCIAL DO CERTAME. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA POSTA NO EDITAL DO CONCURSO. CARREIRAS PÚBLICAS COM ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS SUSCITAM E DEFINIÇÃO DE RIGOROSOS CRITÉRIOS PARA INGRESSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (eDOC 37 – ID: d648775a, p. 1)



     



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Além disso, ressaltou a possibilidade de a lei instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, mas asseverou ser vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2020) (grifo nosso)



     



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a natureza do cargo para o qual prestado o concurso pertencente a órgão de segurança pública, o que justifica a excepcionalidade da consideração de procedimentos não transitados em julgados como fundamento para a desclassificação do candidato a concurso público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “Insurge-se o Apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido por ele formulado de que seja declarada a ilegalidade de sua eliminação do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no exame social.



    Inicialmente cumpre ressaltar que a realização de exame social e documental não encerra qualquer ilegalidade, estando a sua adoção como etapa eliminatória do concurso, dentro do exercício da discricionariedade da administração. 



    No caso dos autos, durante a investigação social, foi constatado que o Apelante fora denunciado como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/2003, em processo criminal em curso perante a Vara Criminal de Goioerê/PR, constando, ainda, em seu desfavor, o Boletim de Ocorrência 020/2006 da Delegacia de Polícia de Rancho Alegre do Oeste/PR (fl. 25).



    Como se vê da certidão de fl. 25, tal reprovação teve por fundamento o fato de não ter atendido os requisitos do edital quanto ao comportamento do candidato, no sentido de que sua conduta não pode colidir com as obrigações e deveres inerentes a um futuro policial militar, não podendo o mesmo possuir antecedentes criminais, requisito este exigido para candidatos militares e civis (itens 4,1.3, alínea c e 4.1.5, alínea e - fls. 26127). 



    E, tal reprovação, ao contrário do que sustenta o Apelante, não está eivada de ilegalidade, inserindo-se no âmbito da discricionariedade da administração.



    (...)



    Verifica-se, portanto, que a reprovação do Apelante apenas cumpriu restrição editalícia que, durante análise social prévia, objetiva realizar uma avaliação de probabilidade para coibir condutas incompatíveis com o perfil esperado de um policial militar, tendo sido, com acerto, julgado improcedente o pedido inicial” (eDOC 13 – ID: 245c0d23)



     



    Efetivamente, a tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. 



    Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco. 



    No ponto, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de que a eliminação de candidato em certame para ingresso em carreira policial unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais, sob o fundamento incompatibilidade ao cargo pretendido, violaria a tese assentada no Tema 22-RG. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM ‘OCORRÊNCIAS POLICIAIS’. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 43.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2021 – Grifo nosso) 



    Entretanto, no caso dos autos, verifica-se hipótese de exclusão do candidato na fase de pesquisa de vida pregressa em razão da existência de ação penal movida, mas cuja punibilidade fora extinta. Dessarte, a eliminação do candidato do certame não ocorreu unicamente em razão da existência de registros de ocorrências policiais, mas da efetiva existência de ação penal movida contra o recorrente. 



    Dessa forma, entendo que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado ao que decidido nos autos do RE-RG 560.900 (tema 22), paradigma da sistemática da repercussão geral, posto que, analisado o acervo fático-probatório constante nos autos, concluiu que a eliminação não se mostrou desarrazoada, ante a natureza do crime pelo qual denunciado (porte ilegal de arma de fogo) e as funções a serem exercidas, diga-se, de policial militar. 



    No ponto, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Policial militar. Exclusão em exame social. Reconhecimento de conduta incompatível. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF) IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1490022 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.06.2024 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1421915 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.06.2023)



    Desse modo, diante da ausência de descompasso entre o acórdão impugnado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral (tema 22), o caso é de negativa de seguimento do recuso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6 – ID: 5fd48958), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente